Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725709-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB/DF RECORRIDO: C 4 DESIGN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NORMA EM BRANCO. DIRETÓRIOS REGIONAIS DE PARTIDOS POLÍTICOS NO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PENHORA. DÍVIDA CONTRAÍDA PARA PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA DO PARTIDO. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário não é absoluta e deve observar a natureza das despesas a que se destinam a pagar. 2. Os recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, na forma expressa do art. 833, XII do CPC são, a princípio, impenhoráveis, como os demais bens e direitos arrolados com a mesma cláusula. 3. Há exceções a essa impenhorabilidade: a) A impenhorabilidade do Fundo Partidário se dá nos termos da lei, o que quer dizer que há uma lei de regência da sua finalidade, que preenche o “branco legal” da norma processual, com remissão ao conceito de norma em branco. b) A impenhorabilidade contida no § 1o do mesmo artigo, que também deve ser analisada no caso dos Partidos políticos: “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.” 4. Quanto aos recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, é necessário aferir se se trata de execução de dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995. 5. Como a dívida de Diretórios Regionais de Partidos políticos no Distrito Federal, tratada neste processo, decorreu da aquisição de bens e serviços para propaganda doutrinária e política – expressamente arrolada no inciso II do art. 44 da Lei no 9.096/1995 – fornecidos pela empresa credora, não há razão legal para não se permitir a penhora. A objeção ao pagamento da dívida com recursos do Fundo Partidário, neste caso, decorreu de opção dos dirigentes partidários e não de óbice legal, cabendo a intervenção do Poder Judiciário para a satisfação forçada da obrigação. 6. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso XI e § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de numerário objeto da lide, pois é oriundo do Fundo Partidário. Aduzem que o entendimento de que somente seria penhorável a aludida verba se o débito fosse relacionado com as atividades previstas no artigo 44 da Lei 9.096/1995 é teratológica e não encontra amparo legal ou jurisprudencial. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Pugnam. ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de efeito suspensivo, pontuo apenas que ele já fora apreciado, deferido e comunicado ao juízo de origem, conforme despacho de ID 17972073. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009